Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA. CUSTOS DA DESMOBILIZAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. ENCARGO DA EMPRESA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATRASO INJUSTIFICADO DE FATURAS. CONDENAÇÕES TRABALHISTAS POR DESVIO DA FORÇA DE TRABALHO. COAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CAMPANHA ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Não se ressente de nulidade sentença que atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no artigo 11 do Código de Processo Civil.

II. De acordo com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão.

III. A rescisão antecipada do contrato administrativo não impõe o pagamento, pelo contratante, dos custos da desmobilização da força de trabalho, sobretudo quando o edital da licitação atribui esse encargo à empresa contratada.

III. À falta de prova do atraso injustificado do pagamento das faturas, o contratante não pode ser responsabilizado por indenização trabalhista imposta à empresa contratada com fundamento no artigo 477, § 8o, da Consolidação das Leis do Trabalho.

IV. Acolher a pretensão recursal implicaria em dupla condenação da CODHAB, o que deve ser de todo evitado, até porque atentaria contra a coisa julgada do título trabalhista, como ofenderia o texto legal (Código Civil).

V. Considerando que a condenação abarcou os três envolvidos no suposto desvio dos trabalhadores, o partido político, a PROJEBEL, CODHAB, e à luz do regramento estabelecido pela Lei Civil, o pagamento do total da dívida por um dos devedores assegura ação de regresso contra os demais e na proporção da respectiva cota

VI. Recurso conhecido e desprovido.